Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-15.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017125-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), LOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.357.525/0001-53 (AGRAVANTE), URBTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 26.745.482/0001-00 (AGRAVANTE), PG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.788.766/0001-08 (AGRAVADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), UNIÃO DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).

Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017125-15.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Ação de Indenização, revogou a decisão que havia concedido o pagamento das custas ao final do processo.

As agravantes alegam que a pandemia decorrente da Covid-19 impactou nas suas atividades.

Asseguram que o valor da taxa judiciária seria mais de R$ 35.000,00, e por isso não têm condições de arcar com essa despesa.

Pedem que possam pagar as custas ao final do processo ou que sejam parceladas.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar o parcelamento em 6 vezes das despesas processuais no Id n. 143126155.

Contraminuta no Id n. 145277178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra o
decisum
que revogou o pagamento das custas judiciais para o final da lide.

O CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final.

Assim, indevido o pagamento no final da lide.

Contudo, quanto ao parcelamento, o § 6º do art. 98 do CPC, estabelece que
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
e o inciso I do art. 233 da CNGC permite que seja feito em até 06 vezes.

Na hipótese em análise, ficou demonstrada a dificuldade financeira da empresa, sobretudo em razão do alto valor das custas iniciais, uma vez que o valor da causa é R$ 2.435.362,01, impondo-se o parcelamento.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).

Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).
(AI 1013849-10.2021.8.11.0000, julg. 06/10/2021, DJe 07/10/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo para tornar definitiva a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o parcelamento das custas em seis vezes iguais e sucessivas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022